Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE COMPANHIA AÉREA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em atenção à Teoria da Asserção, em análise superficial, não verifico razões para reconhecer a ilegitimidade passiva da companhia aérea para alterar bilhete de passagem, pois, apesar de o serviço ter sido adquirido junto à terceiro, será prestado pela agravante, o que demonstra seu liame com a relação negocial. 1.1 Ainda, tratando-se de relação de consumo, nos termos do enunciado sumular n° 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há a responsabilidade de todos os fornecedores na cadeia de consumo.

2. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo Magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico (artigo 536, parágrafo único). 2.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual a multa diária pode ser adequada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício e sequer transita em julgado. (AgInt no REsp 1679597/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe. 12/06/2020).

3. O valor da multa diária deve obedecer aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, mirando-se o bem da vida buscado com o ajuizamento da ação.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.